Tribunal: TJDFT
Processo: 0742250-66.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0742250-66.2022.8.07.0001 DESPACHO Manifeste-se a apelante acerca da petição id 61010397. Após, conclusos. I. Brasília/DF, 10/07/2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator